Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. SERVIDORA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). TEMA 864/STF (RE 905.357). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOA E NA LDO.
1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
2. A Lei Distrital 3.320/04 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em 2012, a Lei Distrital 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Como forma de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, o artigo 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada, mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905357 (Tema 864) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.
5. A Lei de Diretrizes Orçamentária do DF, para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015, não havendo, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido.